Tribunal: TJSP
Processo: 1005777-81.2017.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do Trabalho – Trabalhador rural – Acidente típico – Membro inferior esquerdo – Benefício acidentário – Nexo causal não comprovado - Auxílio-acidente indevido - Restituição dos valores pagos a título de tutela antecipada inadmissível em razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução de verbas alimentares, quando recebidas de boa-fé pelo segurado – Sentença de procedência

Ementa:
Acidente do Trabalho – Trabalhador rural – Acidente típico – Membro inferior esquerdo – Benefício acidentário – Nexo causal não comprovado - Auxílio-acidente indevido - Restituição dos valores pagos a título de tutela antecipada inadmissível em razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução de verbas alimentares, quando recebidas de boa-fé pelo segurado – Sentença de procedência reformada – Pedido julgado improcedente – Recurso voluntário autárquico e oficial providos e improvido o adesivo do autor.